Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729780-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de novo agravo interno (ID 67990583), intime-se o agravado, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, observada a dobra legal (CPC 1.021 § 2o c/c 180). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator